Tribunal: TJSP
Processo: 1000175-25.2018.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
COMPRA E VENDA - Automóvel - Propriedade não transferida pela adquirente - Multas de trânsito - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta pelo vendedor - Sentença de extinção sem resolução do mérito em relação ao pedido de transferência do veículo e de improcedência quanto aos demais pedidos - Apelo do autor - Preliminar de cerceamento de prova -

Ementa:
COMPRA E VENDA - Automóvel - Propriedade não transferida pela adquirente - Multas de trânsito - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta pelo vendedor - Sentença de extinção sem resolução do mérito em relação ao pedido de transferência do veículo e de improcedência quanto aos demais pedidos - Apelo do autor - Preliminar de cerceamento de prova - Rejeição - Prova documental suficiente a dirimir as controvérsias - Veículo vendido em leilão e com anotação de baixa definitiva - Ratificação da sentença na parte referente à perda do objeto da ação em relação ao pedido de transferência da propriedade à ré - Conduta culposa concorrente do autor ao não informar ao DETRAN a venda do automóvel - Artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro - Inexigibilidade das indenizações por danos morais e materiais (lucros cessantes) - Obrigação da compradora de assumir as multas por infração de trânsito após a venda do veículo - Ação procedente em parte para essa finalidade - Apelação parcialmente provida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000175-25.2018.8.26.0655, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WANDERLEI TOLEDO MAGALHÃES, é apelada DURVALINA ALEXANDRE
DO AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000175-25.2018.8.26.0655 -Voto no 16.945
2
VOTO No 16.945
APELAÇÃO No 1000175-25.2018.8.26.0655
COMARCA: SÃO PAULO (4a VARA CÍVEL F.R. LAPA)
APELANTE: WANDERLEI TOLEDO MAGALHÃES
APELADA: DURVALINA ALEXANDRE DO AMARAL
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: ANA LUIZA MADEIRO DIOGO CRUZ

COMPRA E VENDA - Automóvel - Propriedade não transferida
pela adquirente - Multas de trânsito - Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta
pelo vendedor - Sentença de extinção sem resolução do mérito
em relação ao pedido de transferência do veículo e de
improcedência quanto aos demais pedidos - Apelo do autor -
Preliminar de cerceamento de prova - Rejeição - Prova
documental suficiente a dirimir as controvérsias - Veículo vendido
em leilão e com anotação de baixa definitiva - Ratificação da
sentença na parte referente à perda do objeto da ação em relação
ao pedido de transferência da propriedade à ré - Conduta culposa
concorrente do autor ao não informar ao DETRAN a venda do
automóvel - Artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro -
Inexigibilidade das indenizações por danos morais e materiais
(lucros cessantes) - Obrigação da compradora de assumir as
multas por infração de trânsito após a venda do veículo - Ação
procedente em parte para essa finalidade - Apelação parcialmente
provida
A sentença de fls. 150/155, cujo relatório é adotado,
julgou extinto o processo “sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, o
pedido cominatório para transferência da propriedade do veículo” e “IMPROCEDENTES as
pretensões veiculadas na inicial, revogando a liminar outrora concedida”.
Apela o autor (fls. 157/165) arguindo preliminar de
cerceamento de defesa, pois pretendia produzir prova oral em audiência.
Afirma ainda que “A nobre Magistrada julgou improcedente os pedidos formulados pelo
apelante em sua exordial, fundamentando sua decisão no artigo 134 do CTB e artigo 6o, inciso II, da
Lei Estadual no 13.296/2008, discorrendo em sua r. sentença, que o apelante foi desidioso ao deixar
de comunicar a venda do veiculo ao Órgão Competente, já que se encontrava com a cópia do CRV,
conforme copia anexa as pags. de no 95 dos autos do processo. Ocorre Nobres Julgadores, que quem
juntou esses documentos aos autos do processo não FOI O APELANTE E SIM A APELADA, haja
vista, o apelante ter relatado em sua exordial que o CRV foi entregue no mesmo ato que foi
preenchido e reconhecido firma em Cartório, ou seja, junho de 2008. O único documento que o
apelante juntou aos autos do processo foi a CERTIDÃO emitida pelo Cartório, pags, no 33, é só
soube que conseguiria esta certidão após ter tido ciência das infrações, que foi suficiente para a
Nobre Magistrada “a quo” da Comarca de Várzea Paulista deferir a liminar. Nota-se, que a Nobre
Magistrada da r. sentença teve seu convencimento de forma equivocada, pois, estava convicta que o
apelante tinha em mãos o documento CRV suficiente para fazer a comunicação de venda, sendo que,
este documento estava em posse da apelada e foi juntada por ela, juntamente com o Acordo de
Execução de Alimentos, pags. 92/95 dos autos do processo” e que “em dado momento a Nobre
Magistrada reconhece que a apelada deveria ter realizado a transferência da titularidade do veículo
e depois nas pags. de no 152, reconhece que o apelante é que deveria arcar com todas as infrações e
dividas advindas do veículo por ter sido desidioso ao não comunicar a venda ao DETRAN, já que
tinha a cópia do CRV em mãos conforme verificou-se nos autos do processo de forma equivocada,
que como já foi dito em linhas pretéritas, este documento estava em posse da apelada e não do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000175-25.2018.8.26.0655 -Voto no 16.945
3
apelante”. Assevera que “não fez a comunicação de venda ao DETRAN não foi por desídia e
sim por ter achado que estava tudo resolvido quando passou o CRV preenchido e assinado em
Cartório para a apelada e sua advogada, pois não teria mais problemas. Mas não foi isso que
aconteceu, a apelada AGIU DE MÁ FÉ, ficou em posse do veículo praticamente um ano e durante
esse tempo não procedeu com a transferência da titularidade do veículo, ou seja, esta também foi
mais desidiosa ainda, pois, alem de descumprir o artigo 123, inciso I, § 1o, do CTB, ficou circulando
com o carro em nome de terceiro” e que “Apesar da Nobre Magistrada ter mencionado que a
Ação perdeu o objeto, a liminar ocorreu antes do carro ser leiloado e ter tido a baixa definitiva,
porém, o objeto se perdeu, mas ficaram os acessórios, ou seja, a multas, pontos na CNH que foram
apenas suspensos e débitos do veiculo decorrentes as multas de transito, portanto pode ser feita a
transferência compulsória para a apelada, ratificando assim a liminar concedida”.
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 168/182).
É o relatório.
Consta da inicial que “O requerente no inicio de junho de 2008,
vendeu seu carro para o Sr. Samuel Suarem, mas, como ainda faltava uma parcela do valor
acordado para pagar ao requerente, este não lhe entregou o CRV do veículo marca GM - modelo
Monza Classic, cor Vermelha - RENAVAM no 00189048620 - Chassi 9BGJL69TKKBO77581 - placa
MZI 2509, porém, o veículo já estava em posse do Sr. Samuel. Mas, quando foi no final do mês de
junho de 2008, o Sr. Samuel entrou em contato com o requerente e lhe pediu para entregar o CRV,
pois, precisava com urgência para garantir uma divida de Execução de Alimentos que estava
sofrendo, ação esta proposta pela mãe de seus filhos, ou seja, a requerida. O requerente depois de
muita insistência do Sr. Samuel que lhe garantiu que iria pagar o valor do carro conforme o
combinado, mas, precisava dar o veículo para a requerida para poder extinguir a execução de
alimentos, acabou, concordando. Então na época o Sr. Samuel ligou para o advogado da requerida
que estava como procurador na Ação de Alimentos e o mesmo pediu para que o Requerente
juntamente com a Requerida fosse até o Cartório de Notas e Protestos de Várzea Paulista e
reconhecesse firma no CRV do veículo para a requerida em 27/06/2008, conforme Certidão do
Cartório anexa, depois desta data, o veículo ficou em posse da requerida que deveria ter feito a
transferência do bem para o seu nome no prazo de trinta dias, conforme artigo 123, §1a do CTB.
Ocorre que, passados dez anos, o requerente como motorista profissional, ficou desempregado em
junho de 2016, vem fazendo trabalhos de forma esporádica, mas quando foi dezembro de 2017,
surgiu uma oportunidade de emprego para trabalhar como motorista em um Depósito de Gás, qual
seja, Lucia MM Rodrigues Gás ME, situada nesta Comarca, porém, quando foi levar os documentos
para o responsável da empresa fechar a contratação, para surpresa do requerente a sua CNH estava
constando 61 (sessenta e um) pontos de infrações cometidas e esta impedida, o que impossibilitou a
sua contratação, com um salário mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e a renovação
da sua CNH. Diante desta informação o requerente foi verificar no despachante a procedência
dessas infrações, e o funcionário fazendo a consulta no sistema, as infrações são todas advindas do
veículo citado em linhas pretéritas, veículo este que continua circulando, mas, que foi entregue para
a requerida em 2008, porém, continua em nome do requerente. O responsável da empresa
supracitada, deixou o requerente cobrir as férias de seu funcionário, nesse meio tempo o requerente
tentou resolver a situação de forma extrajudicial mas não obteve êxito, pois, a requerida disse que
não esta mais com o veículo e não pode fazer mais nada para ajudar. Conforme anexo dos débitos do
veículo de dezembro de 2017, a requerida ou o terceiro para quem passou o carro entregou o veículo
à pessoa sem possuir Carteira de Nacional de Habilitação (CNH), entre outras infrações. Ora
Excelência, dirigir sem possuir CNH, é infração gravíssima, da mesma forma que entregar veículo a
pessoa que não possui CNH conforme previsto no art. 162, I e 163 CTB. (...) Continuando essa
situação o requerente perderá sua CNH definitivamente, e ainda, certamente sofrerá execução fiscal
por parte do Estado em decorrência do débito oriundo do referido veículo. Não pode o requerente ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000175-25.2018.8.26.0655 -Voto no 16.945
4
responsabilizado por algo que foge inteiramente da sua obrigação, o que por hora já acarreta
diversos prejuízos ao requerente, e que se não forem cessados imediatamente, sofrerá o requerente
prejuízos irreparáveis. O requerente esta desesperado, com emprego garantido, mas, que não foi
possível até a presente data assumir a vaga, por consequência da imprudência da requerida, o
requerente é pai de três filhos menores, é provedor do lar, necessita urgente da Tutela Jurisdicional
afim de que sejam resguardados e reparados seus direitos”.
Requer o autor “C) Seja a requerida condenada e compelida a
realizar a transferência da propriedade do veículo GM - modelo Monza Classic, cor Vermelha -
RENAVAM no 00189048620 - Chassi 9BGJL69TKKBO77581 - placa MZI 2509 , assim, como a das
multas e seus respectivos ponto para a sua CNH ou a quem ela indicar e qualquer outro débito
oriundo deste veículo, em prazo estipulado por este Douto Juízo; D) Seja a requerida condenada ao
pagamento dos lucros cessantes equivalente ao valor do salário de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais) mensal, mais recolhimento ao INSS e FGTS, a contar de dezembro de 2017 até a
efetiva retirada dos pontos da sua CNH, assim, como a restrição de impedimento administrativo para
dirigir conforme consta no DETRAN/SP, requer ainda a condenação da requerida em indenização
por Danos Morais, a ser arbitrado por Vossa Excelência”.
O pedido de tutela provisória foi deferido pela
decisão de fl. 34 “para determinar que a ré TRANSFIRA para seu nome o veículo descrito na
petição inicial (marca GM, modelo Monza Classic, cor vermelha, Renavam no 00189048620, chassi
9BGJL69TKKB077581, placa MZI 2509 ), no prazo de 30 (trinta) dias. 4 - Determino, também, a
expedição de ofício ao DETRAN para que suspenda a pontuação da CNH do autor, sob no
01186188164, no prazo de 5 (cinco) dias, referente às infrações incidentes sobre mencionado
veículo, a partir do dia 27 de junho de 2.008, data da transferência do veículo para a propriedade da
ré”.
Após contestação e réplica, as partes requereram a
produção de prova oral, sobrevindo a sentença recorrida.
A revogação da liminar não acarretou a automática
revogação da justiça gratuita concedida ao autor, como entendeu o
apelante, razão pela qual, ausente interesse recursal, não comporta
apreciação o pedido de justiça gratuita formulado nas razões de recurso.
Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa uma vez que o exame da controvérsia não exige a
avaliação de outras provas além das de natureza documental, sendo
absolutamente desnecessária a produção de prova oral para a
constatação dos fatos alegados.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do
mérito recursal.
Os documentos de fls. 33 e 95 comprovam que o
autor preencheu o CRV do veículo indicado na inicial em favor da ré, no
dia 27 de junho de 2008.
Houve, portanto, a venda a Samuel Saul Soares,
tendo o automóvel sido entregue à ré em dação em pagamento,
conforme transação celebrada em ação de execução de pensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000175-25.2018.8.26.0655 -Voto no 16.945
5
alimentícia (fls. 93/94).
Competia pois ao autor, na qualidade de vendedor do
veículo e como forma de se precaver de eventual prejuízo, comunicar a
transferência em até 30 (trinta dias) “sob pena de ter que se responsabilizar
solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”
(artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro).
Em outras palavras, o autor também deu causa aos
danos alegadamente sofridos, visto que, ainda que a regra do artigo 123,
§ 1o, do Código de Trânsito Brasileiro (“No caso de transferência de propriedade, o
prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo
Certificado de Registro de Veículo é de 30 (trinta) dias, sendo que nos demais casos as providências
deverão ser imediatas”) imponha ao comprador a obrigação de comunicar a
transferência da propriedade ao órgão de trânsito, a mesma obrigação é
imposta ao vendedor, por força do artigo 134 do mesmo diploma legal
(“No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão
executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante
de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se
responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da
comunicação”).
Nesse sentido, os seguintes julgados deste Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo:
Apelação cível. Compra e venda de veículo entre particulares. Ação
de obrigação de fazer, consistente na transferência do registro de
propriedade de veículo, cumulada com pedido de cancelamento dos
débitos incidentes sobre o veículo, inseridos em cadastros de
inadimplentes em nome do vendedor. Sentença de parcial
procedência. Apelo do autor. O não cumprimento do art. 134 do
CTB enseja a responsabilidade solidária do vendedor pelas
penalidades perante o órgão de trânsito, mas não se estende aos
débitos tributários do veículo (IPVA e DPVAT). Todavia, não foi
formulado pedido de condenação do réu na obrigação de quitar os
débitos tributários que incidiram sobre o veículo perante os órgãos
competentes, ou de ressarcir o autor de eventuais valores
desembolsados a esse título. O pedido, nesse aspecto, se limitou à
determinação de cancelamento desses débitos lançados em nome do
autor. Pedido que afeta os interesses da Administração Pública, que
não integra o polo passivo. Descabimento. Apelação não provida
(Apelação
no
1001459-87.2018.8.26.0196,
Relator
Desembargador Morais
Pucci,
35a
Câmara de Direito Privado, 05.8.2020)
Apelação. Venda e compra de veículo. Ação de obrigação de fazer.
Ausência de transferência pela adquirente. Embora seja obrigação
do vendedor observar o disposto no art. 134 do CTB quando alienar
o bem a terceiro, a transferência do bem efetiva-se por ato do
comprador no prazo de trinta dias. Pontuação relativa a multas de
trânsito, que deve ser assumida pela ré que possui direito de
regresso contra eventual terceiro comprador. Recurso não
provido (Apelação no 1002178-88.2018.8.26.0222,
Relatora Desembargadora Ana Lucia Romanhole

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000175-25.2018.8.26.0655 -Voto no 16.945
6
Martucci, 29.7.2020)
Sob esse prisma, entende-se que o autor foi omisso e,
agindo com culpa concorrente, também deu causa ao surgimento dos
débitos pendentes sobre o automóvel e à inclusão dos pontos por
infrações de trânsito em sua CNH, motivo pelo qual não era caso de se
acolher o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais e por danos materiais, modalidade lucros cessantes.
No tocante aos débitos tributários, embora a
transmissão da propriedade tenha ocorrido pela simples tradição, o
artigo 128 do Código Tributário Nacional prescreve que “sem prejuízo do
disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito
tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação”.
Nessa via, preceitua o artigo 6o, inciso II, da Lei
Estadual 13.296/08, que “São responsáveis pelo pagamento do imposto (IPVA) e
acréscimos legais: (...) II - o proprietário de veículo automotor que o alienar e não fornecer os dados
necessários à alteração no Cadastro de Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta) dias, em
relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o do conhecimento desta pela
autoridade responsável”. Em idêntico sentido, o artigo 16, §1o e §2o da Lei
6.606/89, que determina a comunicação à Secretaria da Fazenda, cuja
obrigação é “comum ao alienante e ao alienatário”.
Logo, não efetuada a comunicação, teria o autor
responsabilidade solidária pelos tributos incidentes sobre o veículo e
infrações de trânsito, cabendo-lhe discutir os débitos, caso queira,
perante a Fazenda Pública.
Quanto às multas, considerando que a transferência
perante o órgão de trânsito consiste em simples regularização
administrativa e que a venda do veículo ficou comprovada, impõe-se o
acolhimento do pedido formulado na inicial voltado a condenar a ré a
assumir as sanções decorrentes da aplicação de multas de trânsito após
27 de junho de 2008, tanto em relação a pagamentos, quanto em relação
a pontos na CNH.
Por fim, bem andou a MM. Juíza de primeiro grau ao
julgar extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido
voltado a impor à ré a obrigação de promover a transferência do veículo,
revogando a liminar, considerando que o automóvel foi leiloado e teve a
baixa definitiva anotada pela autoridade de trânsito (fl. 96),
circunstâncias que subtraem o interesse de agir em relação a tal
pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000175-25.2018.8.26.0655 -Voto no 16.945
7
Em suma, o recurso comporta parcial acolhimento
para se julgar a ação parcialmente procedente, ficando a ré condenada a
assumir as sanções decorrentes da aplicação de multas de trânsito após
27 de junho de 2008, tanto em relação a pagamentos, quanto em relação
a pontos na CNH.
Em razão da sucumbência em maior parte, arcará o
autor com o pagamento de 70% das despesas processuais, cabendo os
restantes 30% à ré.
Sendo vedada, a compensação de honorários
advocatícios (Código de Processo Civil, artigo 85, § 14), ficam autor e ré
condenados ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da
atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida ao
autor.
Ante o exposto, o voto eì no sentido de se dar parcial
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator